Tribunal: TJDFT
Processo: 0737683-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737683-55.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIRO WILLIAN SANTOS FERREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Jairo Willian Santos Ferreira contra a respeitável sentença proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, julgou improcedentes os pedidos, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, condenou o apelante ao pagamento das custas finais e dos honorários advocatícios, fixados estes em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, em vista do deferimento da gratuidade de justiça. Em suas razões, o apelante requer, inicialmente, a manutenção do benefício da gratuidade de justiça, por sob o argumento de que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios. No mérito, relata ter firmado com a instituição financeira contrato de empréstimo pessoal no valor de R$ 18.886,36 (dezoito mil, oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos), com previsão de pagamento em noventa e seis (96) parcelas mensais de R$ 453,19 (quatrocentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos), totalizando um saldo devedor de R$ 43.506,24 (quarenta e três mil, quinhentos e seis reais e vinte e quatro centavos). Sustenta que as cláusulas contratuais impuseram condições desproporcionais, com elevada onerosidade, comprometendo o sustento próprio e de sua família. Alega que, ao longo da execução contratual, identificou a incidência de capitalização diária dos juros remuneratórios, prática que reputa abusiva e não pactuada, o que justificaria a revisão do contrato, com a exclusão da capitalização e compensação dos valores pagos a maior. Argumenta que a sentença combatida, ao julgar liminarmente improcedentes os pedidos, fundamentou-se exclusivamente nas Súmulas 539 e 541, do STJ, sem correlacionar o caso concreto aos precedentes utilizados, em violação ao disposto no art. 489, § 1o, inciso V, do CPC. Enfatiza que o entendimento sumulado permite a capitalização com periodicidade inferior à anual apenas quando houver pactuação expressa, o que não se verificaria nos autos. Destaca, ainda, que a capitalização diária configura prática abusiva e desproporcional, vedada pelos arts. 6o, inciso V, e 51, § 1o, inciso III, do CDC, motivo pelo qual deve ser afastada. Pontua que, ao decidir pela improcedência liminar, o juízo de origem suprimiu indevidamente a fase instrutória, inviabilizando a produção de prova pericial contábil necessária para aferir a efetiva periodicidade da capitalização de juros. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que a sentença seja cassada, com o consequente prosseguimento regular do feito, assegurando-se a citação da parte apelada e a produção das provas necessárias à apuração dos fatos. Requer, ainda, que seja mantido o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido. Sem contrarrazões. Por meio do despacho de ID no 70202953, facultou-se ao apelante se manifestar sobre o conhecimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Inicialmente, nada há a prover em relação ao pedido de gratuidade de judiciária, uma vez que já deferido na origem, estende-se à esta instância recursal. No mais, cumpre esclarecer que, apesar do esforço argumentativo expedindo pelo apelante em suas razões recursais, o presente apelo não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Segundo preceitua o 1.010, inciso II, do CPC, a parte recorrente deverá apontar no recurso os fundamentos de fato e de direito com os quais pretende a revisão do decisum contra o qual se insurge. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o princípio da dialeticidade, de acordo com as lições de Flávio Cheim Jorge, “(...) as razões devem ser pertinentes e dizer respeito aos fundamentos da decisão, ou a outro fato, que justifique a modificação dela. Se as razões forem completamente diversas do objeto litigioso, não há como se admitir o recurso” (in Teoria Geral dos Recursos, Ed. Forense, pp. 155/6). Com efeito, o princípio da dialeticidade, que rege a admissibilidade dos recursos, impõe ao recorrente o dever de enfrentar, de modo específico e direto, os fundamentos da decisão judicial que pretende infirmar. Tal exigência não se satisfaz com a mera repetição das razões expendidas na petição inicial ou na contestação, tampouco com alegações genéricas acerca do mérito da controvérsia. Assim, impõe-se que o apelo revele, de forma clara, as razões de fato e de direito pelas quais se sustenta a inadequação ou incorreção do pronunciamento judicial impugnado, estabelecendo-se um verdadeiro diálogo com os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se, pois, de ônus argumentativo que visa preservar a racionalidade do sistema recursal e garantir à instância ad quem os elementos necessários ao reexame crítico da matéria decidida. Compulsando os autos, verifica-se que a sentença recorrida enfrentou de forma direta a tese de abusividade dos encargos contratuais, rejeitando a pretensão de revisão ao fundamento de que os encargos financeiros previstos no contrato bancário — inclusive a capitalização mensal de juros — estão em consonância com o entendimento pacificado nas Súmulas 539 e 541 do STJ. Reconheceu, ainda, a ausência de vícios formais ou de ilegalidades que autorizassem a intervenção judicial no pacto celebrado entre as partes. Contudo, ao analisar as razões recursais, verifica-se, com clareza, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, segundo o qual o recorrente deve, obrigatoriamente, atacar os fundamentos da decisão recorrida, buscando infirmá-los com argumentação dirigida e tecnicamente apropriada. No caso concreto, a apelação limitou-se à reprodução literal de trechos da petição inicial, reforçando teses genéricas acerca da suposta onerosidade do contrato, da abusividade dos encargos e da necessidade de dilação probatória. Contudo, em nenhum momento o recorrente demonstra em que medida os fundamentos adotados na sentença estariam equivocados, nem estabelece contraponto argumentativo capaz de desconstituí-los. A mera repetição das razões iniciais, sem o enfrentamento das razões de decidir da sentença, não atende ao requisito formal de admissibilidade recursal, circunstância que impede o conhecimento do apelo (CPC, art. 1.010, § 1o; art. 932, parágrafo único, II). Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. INEXATIDÃO MATERIAL. DECISÃO PUBLICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Preceitua o art. 932, III, do Código de Ritos, que incumbe ao Relator ‘não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida’. 2. Segundo o princípio da dialeticidade ou postulado da discursividade recursal, norteador do regramento processual civil vigente, recai sobre a parte insatisfeita com o provimento judicial o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu expediente ao não conhecimento. 3. Admite-se, excepcionalmente, a alteração de decisório, ainda que já publicado, para corrigir, de ofício, inexatidão material, nos estritos moldes elencados no art. 494, I, do Código de Processo Civil. 4. Recurso não conhecido” (Acórdão 1959162, 0713341-62.2023.8.07.0006, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025). “Apelação Cível. Cobrança de empréstimo. Irregularidade formal: a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença configura irregularidade formal que impede o conhecimento do apelo” (Acórdão 1740168, 07113084520228070003, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu da apelação da agravante em razão da ausência de impugnação específica da sentença recorrida. A sentença foi proferida em ação de busca e apreensão, o processo foi extinto por ausência de atendimento à determinação de emenda da petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve impugnação específica na apelação interposta pela agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos na apelação se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida. A mera expressão de inconformismo da parte não atende ao dever de impugnação específica conforme doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 4. O direito da parte à interposição de recursos e submissão da matéria ao duplo grau de jurisdição não é irrestrito e ilimitado, de maneira que encontra limites nos requisitos exigidos para a admissibilidade dos recursos interpostos, dentre eles, a dialeticidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: ‘A exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade’. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.949.869, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 29.05.2023; STJ, AgRg no HC 820.576, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.05.2023; STJ, AgRg no HC 809.390, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.05.2023; STJ, AgRg no HC 808.446, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 1571725, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.08.2020” (Acórdão 1940183, 0704518-53.2024.8.07.0010, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024). Acrescente-se que, embora a petição inicial tenha feito menção genérica à capitalização "diária/mensal" dos juros, tal afirmação não foi acompanhada de pedido específico de reconhecimento da capitalização diária como prática efetivamente verificada, tampouco foi formulada argumentação jurídica estruturada nesse sentido. Note-se que na petição inicial o apelante teceu apenas arrazoado genérico acerca da presença de capitalização “diária/mensal”, tese que foi afastada expressamente pela magistrada sentenciante, nos seguintes termos: “Na hipótese em exame, a parte autora não indicou as cláusulas que pretende revisar, apesar de ter juntado o contrato, e não informou qual a suposta ilegalidade que pretende ver sanada, o que por si só impede a análise do pedido revisional. Ademais, sabe-se que o valor das prestações é alto em razão da prática de capitalização de juros nesse tipo de contrato, já tendo sido firmada a tese, em sede de recurso repetitivo REsp 1388972/SC, julgado em 08/02/2017, no sentido de que a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. Sobre a expressa pactuação, também foi consolidado o entendimento no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança, conforme a Súmula 541 do STJ. No caso em apreço, o contrato objeto da lide (ID 171532568) comprova que os juros mensais efetivos foram pactuados em 1,97%, ao mês, e 26,37%, ao ano, ou seja, trata-se de juros capitalizados, uma vez que consta do contrato, expressamente, o índice da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Em relação às taxas de juros, importa mencionar que, nos termos da súmula 539 do STJ,é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. Sabe-se, no mais, que no tocante à limitação dos juros remuneratórios, determina a súmula vinculante no 7 do c. STF quea norma do § 3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar. E quea estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividadeconforme dispõe a súmula 382 do STJ. Em suma, as instituições financeiras oferecem o crédito mediante a incidência de taxa de juros por elas praticados, sem estarem atreladas a um limite, por falta de imposição legal. Outrossim, apesar de não haver um parâmetro compulsório, as instituições financeiras não podem livremente fixar a taxa de juros, devendo, a rigor, manter uma consonância e uma similaridade com a taxa média de mercado, salvo circunstâncias excepcionais devidamente demonstradas, que justifiquem, no caso concreto, cobrança superior à média do mercado. No caso em apreço, não há nenhuma abusividade a ser corrigida, pois a taxa foi fixada em 1,97% a.m., bem menor que a taxa de juros praticada no mercado para esse tipo de contrato”. Como se vê, nenhum dos argumentos apresentados pelo apelante são capazes de infirmar a fundamentação adotada na sentença, sequer se prestando a impugnar especificamente a ratio decidendi do julgado. Portanto, diante da manifesta ausência de impugnação específica ao fundamento central da sentença, impõe-se o não conhecimento da apelação, por inobservância de pressupostos de admissibilidade formal. Destaque-se, por derradeiro, ser incabível, aqui, aplicar a regra do art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que a possibilidade de se permitir ao recorrente que emende seu recurso refere-se apenas aos casos de vícios meramente formais, como ausência de procuração ou de assinatura, não alcançando os defeitos de conteúdo. Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária devida pelo apelante para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. Publique-se. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 15 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator